Tribunal: TJDFT
Processo: 0731110-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731110-67.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0701902-81.2024.8.07.0018 – ids 199200004; 203980616), que em cumprimento individual de sentença coletiva, exarada no proc. 0012864-52.2010.8.07.0001 (SAE/DF), rejeitou parcialmente sua impugnação para afastar a suspensão referente ao Tema STJ 1.169, a prescrição, a ilegitimidade ativa e a litispendência, bem como, em relação ao alegado excesso de execução, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que se manifeste, devendo ser observados os parâmetros contidos no título judicial exequendo. Inicialmente defende a suspensão dos autos por força do Tema STJ 1.169 porque se trata de sentença condenatória genérica. Reafirma a ilegitimidade ativa ad causam, pois inexiste filiação ao sindicato em data anterior ao ajuizamento da ação coletiva, bem como a prescrição, tendo em vista que, em 09/10/19, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional, pela metade, ou seja, de dois anos e meio (art. 9o do Decreto no 20.910/32), que findou em 09/04/2022, enquanto o cumprimento de sentença foi proposto em 04/03/24. Requer a suspensão do presente agravo de instrumento e do cumprimento de sentença originário, até a resolução definitiva do Tema STJ 1169. 2. Não se justifica, data venia, a suspensão do feito. O Tema 1.169 é distinto do caso em apreço, pois o título executivo judicial, cujo cumprimento se pretende, não depende de prévia liquidação, porquanto nele está definido o benefício a ser pago e o período em que o pagamento é devido, dependendo, portanto, apenas de cálculos aritméticos (id 188594276 - autos principais): “JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar o direito dos servidores filiados ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF até a data do ajuizamento da ação ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, bem como para condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008 (art. 269, I, do CPC).” Indefiro, portanto a suspensão do feito. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator